Tribunal: TJSP
Processo: 2247227-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2247227-70.2020.8.26.0000, da Comarca de
Suzano, em que é agravante TELEFÔNICA BRASIL S/A e
é agravada ALINE DA ROSA FERREIRA TRINDADE
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2247227-70.2020.8.26.0000 - Cr 61220e
2
Voto no 43.820
Agravo de instrumento no 2247227-70.2020.8.26.0000
Processo originário no 1005141-13.2020.8.26.0606
4a Vara Cível de Suzano
Agravante: Telefônica Brasil S/A
Agravada: Aline da Rosa Ferreira Trindade
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Diante
do
reconhecimento
da
concessionária de telefonia da oferta no
plano da autora e ausente excesso na
multa fixada em cem reais, mantêm-se a
ordem de emissão das faturas com
desconto de cinquenta por cento e a
imposição
da
multa
por
eventual
descumprimento.
Concessionária de telefonia, ré agrava da
respeitável decisão (fls. 104/105) que, na demanda
condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer e ao
pagamento de indenização moral (fls. 36/46), ordenou-lhe a
emissão das faturas descontados os cinquenta por cento
ofertados, sob pena de multa diária de cem reais. Aponta
impedimento à satisfação e argumenta com a emissão
automática, segundo o “plano” e benefícios do cliente, com
exigência de readequação, com “descontinuidade” do plano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2247227-70.2020.8.26.0000 - Cr 61220e
3
oferecido e com limitações de seu sistema. Impugna o valor
da multa e acena com enriquecimento ilícito.
Foi indeferido o pedido de atribuição de
efeito suspensivo (fl. 110) e vieram preparo (fls. 34/35) e
resposta (fls. 113/117).
É o relatório.
Há verossimilhança nas alegações da
autora, diante da resposta da concessionária de telefonia à
reclamação à agência reguladora: “identificamos que os
devidos ajuste ocorrem na linha 11956962416, ficando ativa
no plano titular vivo família 40gb com desconto de fibra
ativo de 50%, desta maneira não tendo ajustes sistêmicos a
serem realizados” (fl. 53 - sic).
Daí que parece que o impedimento a
ativar a linha “pelos valores estipulados” decorreria de
“limitações sistêmicas” (fl. 6).
Isso se traduziria em impor submissão
do ato judicial ao sistema da ré, despropósito que dispensa
análise.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2247227-70.2020.8.26.0000 - Cr 61220e
4
A multa fixada em cem reais não é
excessiva e se evita com o cumprimento da ordem.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator